Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO DOS RECURSO DO AUTOR E DO RÉU.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra e venda de veículo e condenar o réu à restituição de R$ 55.600,00, rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor pretende a condenação por danos morais e a redistribuição da sucumbência. O réu sustenta nulidade por cerceamento de defesa, inexistência de vício redibitório, inadequação dos critérios de atualização e juros e necessidade de revisão da sucumbência.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; (ii) a configuração de vício redibitório apto a justificar a rescisão contratual e restituição do preço; (iii) a suficiência do conjunto probatório; (iv) a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora; (v) a configuração de danos morais decorrentes do inadimplemento contratual; e (vi) a correção da distribuição da sucumbência e dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir:
3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sobretudo quando prova pericial restou inviabilizada por circunstância fática superveniente.
4. A caracterização do vício redibitório independe de prova técnica quando o conjunto probatório permite inferir, de forma segura, a existência de defeito oculto contemporâneo à tradição, apto a tornar o bem impróprio ao uso ou a reduzir seu valor, nos termos do art. 443 do Código Civil. A providência de conserto do bem, associada à retenção do veículo e à ausência de restituição do preço, autoriza o reconhecimento do vício redibitório e legitima a rescisão contratual com retorno das partes ao status quo ante.
5. O inadimplemento contratual, ainda que gere prejuízo patrimonial relevante, não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstância excepcional apta a configurar lesão aos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Legislação citada: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 373, I; 489, §1o; 85, §§2o e 11. Código Civil, arts. 441, 443 e 884. Constituição Federal, art. 5o, X.